Tribunal: TCU
Processo: 031.434/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5144/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Exmo. Sr. Marcelo Calero, como Deputado Federal, contra o edital do Chamamento Público no 1/2019 lançado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com o objetivo de " prospecção de empresas especializadas no fornecimento de serviços de monitoramento contínuo utilizando-se do imageamento diário por imagens orbitais ortorretificadas de alta resolução espacial para geração de alertas diários de indícios de desmatamento " (Peça 1); Considerando que o ora representante questionou, em síntese, o fato de a possível contratação decorrente desse chamamento público não ser razoável e configurar o " flagrante dano aos cofres públicos vez que o IBAMA em momento algum explicou porque as ferramentas do DETER não seriam aptas à sua atuação no combate ao desmatamento ilegal da Amazônia de forma preventiva ou contemporânea " (Peça 1, p. 6); Considerando que, diante disso, o ora representante solicitou (Peça 1, p. 11) a adoção das seguintes medidas: (i) concessão de medida cautelar para sustar imediatamente o instrumento convocatório; e (ii) realização de " inspeção de natureza operacional e financeira na Diretoria de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para que se apure a pertinência do Edital de Chamamento Público no 1/2019 "; Considerando que a unidade técnica anotou que não caberia a concessão da pleiteada cautelar suspensiva ante a ausência do periculum in mora , destacando que, individualmente, o parlamentar não teria a prerrogativa de solicitar a realização de inspeções e auditorias pelo TCU; Considerando que, diante da ausência de diversas informações para permitir o subsequente juízo de mérito (Peças 6 a 8), a SecexAgroAmbiental realizou a diligência junto ao Ibama para a obtenção dos seguintes elementos: (i) informações para demonstrar que o sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) não atenderia às necessidades do Ibama, evidenciando, em consequência, a real necessidade da contratação do objeto previsto no edital de Chamamento Público no 1/2019; (ii) informações sobre a existência de tratativas junto ao Inpe, antes do lançamento do edital de Chamamento Público no 1/2019, com o objetivo de discutir a viabilidade de o instituto passar a atender às necessidades do Ibama para, em caso positivo, apresentar os detalhes sobre essas tratativas ou informar o porquê de essas negociações não terem sido realizadas; (iii) esclarecimentos sobre o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de propostas no âmbito do edital de Chamamento Público no 1/2019 em face de ser, aparentemente, exíguo para a apresentação de propostas, considerando a especificidade e a complexidade dos produtos contemplados no edital; (iv) a cópia das respostas aos pedidos de esclarecimento ou questionamentos formulados pela Geomap Ltda - ME e pela GMG Internet Service Ltda., entre outras empresas eventualmente interessadas; (v) esclarecimentos sobre o estabelecimento de requisitos supostamente detalhados e específicos para os produtos (item 5 do edital), em desacordo, assim, com o próprio objetivo do chamamento público no sentido de fazer a prospecção mais ampla dos produtos e tecnologias disponíveis no mercado; (vi) esclarecimentos sobre o estabelecimento dos requisitos técnicos para os produtos (item 5 do edital), evidenciando a sua pertinência para o atendimento das necessidades do Ibama; e (vii) esclarecimentos sobre a capacidade do Ibama no processamento dessas informações, considerando o grande volume de informações gerados pelos produtos a serem contratados, e sobre a capacidade de resposta tempestiva em relação ao sistema de alertas pretendido, esclarecendo se o ente tem algum planejamento nesse sentido; Considerando que, em atendimento à diligência, o Ibama informou por meio do Ofício 238/2020/GABIN (Peça 22) que " houve o sobrestamento do procedimento de Chamamento Público no 01/2019 e a retomada das tratativas com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em um processo denominado simplificadamente de Evolução do Sistema Deter " (Peça 22, item 1); Considerando, ainda, que o Ibama assinalou que a retomada de entendimentos com o Inpe, a partir de setembro de 2019, possibilitou a introdução de melhorias no sistema de detecção de alertas de desmatamento, com a diminuição do tempo de recobrimento da Amazônia e com a incorporação de ferramenta tecnológica tendente a permitir a utilização de imagens fornecidas por outros satélites, ampliando a possibilidade de detecção de focos de desmatamento; Considerando, por outro ângulo, que o Ibama informou o sobrestamento do Chamamento Público no 1/2019 em função das tratativas com o Inpe para a realização de melhorias do sistema, assinalando que já estariam em testes com resultados promissores; Considerando que a unidade técnica assinalou que o presente processo já teria cumprido a sua finalidade e, caso o Ibama decida retomar o Chamamento Público no 1/2019 ou iniciar outro procedimento tendente à contratação de imagens ou sistemas de geração de alertas, o TCU poderá vir a apreciar a matéria em momento futuro; Considerando, enfim, que a SecexAgroAmbiental propôs a procedência parcial da presente representação e o subsequente indeferimento da cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.434/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Marcelo Carelo, como Deputado Federal. 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que, caso decida retomar o Chamamento Público no 1/2019 ou iniciar outro procedimento tendente à contratação de imagens ou sistemas de geração de alertas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis informe o TCU antes de promover o suscitado chamamento público, devendo apresentar toda a correspondente documentação; 1.8. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ilustre representante e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para ciência, além do envio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo.